Tribunal: TJES
Processo: 5008544-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008544-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Processual civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISS
ÃO

INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedado o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
O acórdão embargado e o voto condutor examinaram adequadamente a matéria e apreciaram, com plena exatidão e em toda inteireza, a questão relativa à iliquidez do título, conforme parecer da própria contadoria.

3)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

4
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, o embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à liquidez do valor da dívida, a dispensar a liquidação.

Todavi
a,
infere-se que o acórdão

embargado e o voto condutor examinaram adequadamente a matéria e apreciaram, com plena exatidão e em toda inteireza, a questão relativa à
i
liquidez do título, conforme
parecer
da própria contadoria
, como subsegue:

Acórdão

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

1) Esmiuçados os fundamentos do excesso de execução e adunada planilha detalhada com o cálculo que entende devido, restam obedecidos pela parte os ditames dos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC.

2) Instada a se manifestar sobre a divergência dos valores atinentes à atualização do montante estipulado no acordo, a própria contadoria do juízo asseverou a necessidade de liquidação da sentença e a complexidade dos cálculos apresentados pelas partes, sugerindo a realização de perícia contábil ou imobiliária.

3) Recurso provido.”

Voto condutor

“Feita essa breve digressão, constata-se que, ao contrário do que consta na decisão objurgada, a recorrente obedeceu aos ditames dos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC1, porquanto esmiuçados os fundamentos do excesso de execução e adunada planilha detalhada com o cálculo que entende devido (Id. 12093305).

Ademais, instada a se manifestar sobre a divergência dos valores atinentes à atualização do montante estipulado no acordo, a Contadoria do Juízo asseverou a necessidade de liquidação da sentença e a complexidade dos cálculos apresentados pelas partes, sugerindo a realização de perícia contábil ou imobiliária:

“Com a devida vênia, promovo os presentes autos a Vossa Excelência, informando da impossibilidade desta Serventia realizar os cálculos conforme prevê o r. despacho de id 12510251 tendo em vista a complexidade do acordo homologado entre as partes, e sendo que o presente cumprimento de sentença é ilíquido, sendo necessária uma análise criteriosa da farta e complexa documentação, com necessária dilação probatória de alta complexidade para apuração de valores mercadológico de imóveis. os cálculos são complexos e iliquidos e para execução dos mesmos é necessário uma perícia e juntada de documentos.

Houve impugnação aos cálculos do exequente e nas fls. 8 o executado impugna o laudo técnico do exequente, sendo necessária no presente caso uma perícia técnica e especializada. (...)

Desta forma, esta Contadora Judiciária vê seus serviços prejudicados para atender ao comando de liquidar esta execução, entendendo ser este cálculo afeito aos ofícios de uma Perícia Contábil e ou perito em avaliação imobiliária.”

Parte da complexidade reside justamente na forma de pagamento do débito - por meio da venda de unidades imobiliárias, subsistindo ainda o argumento de redução da comercialização em virtude da pandemia.

Com efeito, haja vista que tais fundamentos não foram abordados pelo douto juízo a quo, bem como evidenciados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, considerando já ter sido intimada para realizar o pagamento, merece guarida o pleito recursal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar a decisão objurgada e determinar a instauração de procedimento de liquidação de sentença”

Com efeito, todos os pontos restaram particularizados e esmiuçados no voto, acolhido à unanimidade por este colegiado, razão pela qual não se há de falar em omissão.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria.